Tribunal: TJSP
Processo: 0101839-25.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0101839-25.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado VITOR
BARBOSA LEITE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO do Ministério Público e, em consequência,
CONDENARAM o réu VITOR BARBOSA LEITE DOS SANTOS, qualificado
nos autos, a cumprir pena de treze (13) anos e quatro (4) meses de reclusão em
regime inicial fechado, bem como a proceder ao pagamento de multa no importe
de seis (6) diárias, unidade no piso, como incurso no artigo 157, § 3o, segunda
parte (crime anterior à Lei no. 13.654/2.018), combinado com o artigo 14, II,
ambos do Código Penal.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101839-25.2017.8.26.0050 -Voto no 14.772
2
VOTO no. 14.772
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0101839-25.2017.8.26.0050 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO 28a VARA CRIMINAL CENTRAL (Processo origem n. 2.085/2017)
APELANTE: JUSTIÇA PÚBLICA
APELADO: VITOR BARBOSA LEITE DOS SANTOS
Apelação. Latrocínio tentado. Recurso interposto
pela Justiça Pública diante da solução absolutória.
Materialidade
e
autoria
comprovadas.
Versão
exculpatória inverossímil e infirmada pelo seguro
reconhecimento efetuado pela vítima. Relato dos
policiais militares a respeito das circunstâncias da
abordagem e apreensão da arma de fogo com
cartucho deflagrado em poder do agente, reforçando
a conclusão sobre a autoria delitiva e violência
empregada para assegurar o intento patrimonial.
Teses de desistência voluntária e crime impossível
inconsistentes. Réu que não alcançou os resultados
almejados por circunstâncias alheias a sua vontade.
Falha mecânica observada no veículo da vítima que
não inviabilizaria o desapossamento do bem ou a
subtração de seus componentes. Crime de latrocínio
tentado que se caracteriza independentemente da
produção do resultado morte. Apenamento fixado
nos moldes aventados pela acusação, com imposição
da basilar no piso e redução mínima pela tentativa,
considerado o iter criminis percorrido pelo réu e
seus comparsas. Retiro pleno único cabível diante do
“quantum” da pena e gravidade concreta da
conduta. Apelo da acusação provido, com oportuna
expedição de mandado de prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101839-25.2017.8.26.0050 -Voto no 14.772
3
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 237/240, cujo
relatório se adota, VITOR BARBOSA LEITE DOS SANTOS, qualificado
nos autos, foi absolvido da imputação atinente à prática do crime
previsto no artigo 157, § 2o, I e II e § 3o, combinado com o artigo 14,
II, ambos do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
Inconformado, apela o Ministério Público (fls. 246),
vindo as razões do recurso a fls. 260/266. Pretende a acusação ver o
réu condenado nos exatos termos da denúncia, sustentando a
mendacidade da versão exculpatória, no caso contrariada pelo
reconhecimento efetuado pela vítima e, ainda, pelo relato dos
policiais militares acerca da abordagem e correlata apreensão da
arma em poder do agente. Aduz estar também delineado o dolo
inerente ao tipo penal, sendo a intenção lesiva ao patrimônio extraída
da abordagem violenta e intimidativa ao motorista, a par de não
concluída a subtração ou alcançado o resultado morte por
circunstância alheia à vontade dos roubadores. No tocante à
individualização do “castigo”, postula a fixação da basilar no piso
legal, a redução mínima em face da tentativa e a imposição do retiro
pleno para início de cumprimento da corporal.
O
recurso
foi
regularmente
processado,
com
apresentação de contrarrazões a fls. 269/285, manifestando-se a
douta Procuradoria Geral de Justiça a fls. 292/309, no caso, pelo
provimento do apelo.
É o relatório.
Inicialmente,
convém
afastar
as
matérias
“preliminares” invocadas pela Defensoria Pública via contrarrazões de
recurso.
No caso, aduz o Defensor haver mácula no conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101839-25.2017.8.26.0050 -Voto no 14.772
4
probatório porque (i) não se desincumbiu a autoridade policial de
requisitar as diligências necessárias à elucidação do latrocínio
(sobretudo a perícia sobre o local dos fatos, com vistas à coleta de
vestígios relacionados ao disparo de arma de fogo contra a vítima), (ii)
o laudo realizado sobre a arma de fogo trouxe conclusão “evasiva”
sobre a recenticidade dos disparos, (iii) a perícia foi realizada após o
prazo de dez dias estabelecido pelo artigo 160 do Código de Processo
Penal e, finalmente, (iv) não se produziu laudo de exame
residuográfico.
Em resumo, portanto, questiona a Defesa a
condução do trabalho policial, no caso resultando prejuízo à
produção da prova pericial, questões que, na verdade, confundem-se
com o próprio mérito da causa, porquanto relativas às regras de
julgamento insculpidas nos artigos 158 e 167 do Código de Processo
Penal e possibilidade de suprimento de eventuais exames de corpo de
delito pela prova testemunhal.
Ainda a respeito, importante realçar que, segundo
comezinha lição de Direito, eventuais irregularidades ou vícios
havidos durante a investigação preliminar não teriam o condão de
inquinar a ação penal dela decorrente.
Moderno
julgado
traduz
o
entendimento
sedimentado na jurisprudência pátria a respeito do tema, anotando-
se que “O inquérito policial, ou outro procedimento investigatório,
constitui peça meramente informativa, sem valor probatório, apenas
servindo de suporte para a propositura da ação penal. Eventual vício
ocorrido nessa fase não tem o condão de contaminar a ação penal,
sendo que a plena defesa e o contraditório são reservados para o
processo, quando há acusação formalizada por meio da denúncia
(RHC n. 19.543/DF, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe
11/2/2008)” (STJ, HC 410942/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, DJe 26-3-2019).
Registra-se, ainda, que a Defensoria Pública sequer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101839-25.2017.8.26.0050 -Voto no 14.772
5
suscitou as aventadas irregularidades ao oferecer resposta à
acusação (fls. 129/130), a par de tampouco postular a produção de
provas complementares na fase do artigo 402 do Código de Processo
Penal (fls. 171), nada justificando a tardia arguição de cerceamento
de defesa, matéria fulminada pela preclusão.
Superada a questão preliminar, tem-se que o
recurso acusatório deve vingar.
Consta da imputação que, na tarde de 10 de
novembro de 2.017, a vítima Isaías dos Santos Santana trafegava
pela região de Aricanduva, nesta Capital, quando seu veículo parou
subitamente em razão de problema mecânico. Enquanto tentava
verificar o motivo da pane, foi abordado pelo apelante VITOR
BARBOSA LEITE DOS SANTOS, que lhe desferiu um soco no rosto de
forma inopinada, a par de dizer “perdeu!”, isso enquanto fazia gestos
para dois indivíduos não identificados, que imediatamente se
aproximaram do automóvel.
Reporta a inicial, ainda, que, naquele momento, a
vítima saiu do veículo pelo lado do passageiro, tendo VITOR efetuado
um disparo de arma de fogo em sua direção, mas sem conseguir
alvejá-la, daí porque logrou aquela se evadir do local e acionar a
Polícia. Depois de cientificados sobre as características físicas dos
marginais, os policiais realizaram buscas pelos arredores, de modo a
se deparar com VITOR e outros dois rapazes, os quais se evadiram
diante da aproximação da viatura, sendo abordado apenas o réu, isso
depois dele dispensar sacola contendo uma arma de fogo e duas
blusas.
No caso, a materialidade delitiva vem estampada
pelo boletim de ocorrência (fls. 13/17), autos de prisão em flagrante
(fls. 05) e de exibição e apreensão (fls. 18), bem como laudos da arma
de fogo encontrada em poder do apelante (fls. 184/186), no caso
indicando sua aptidão à realização de disparos, bem como a
existência de uma munição “detonada” dentre aquelas apreendidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101839-25.2017.8.26.0050 -Voto no 14.772
6
com o artefato.
Por outro lado, expressando a devida “venia” da
orientação externada pelo julgador singular, a prova oral carreada
aos autos desnudou à exaustão a autoria delitiva.
Com efeito, o réu optou pelo silêncio na Delegacia
(fls. 11) para, sob o contraditório, negar o cometimento do delito.
Disse que saía de casa com a mulher, quando abordado pelos
policiais militares, os quais o acusavam de participação no roubo, de
modo a conduzi-lo à presença da vítima que, por sua vez, passou a
intimidá-lo, dizendo que, caso não entregasse os “dois grandões”, iria
assinar uma “tentativa de homicídio”. Negou ter dispensado qualquer
material antes da abordagem, reclamando, ainda, de agressões
praticadas pelos policiais (fls. 168 - mídia inserida nos autos digitais).
A versão exculpatória, obviamente, não convence,
em primeiro lugar porque consta do laudo a fls. 164 que VITOR se
recusou a passar pelo exame de corpo de delito, mesmo depois de
advertido sobre a necessidade do estudo, anotando ao perito, de toda
forma, “não ter sido agredido”.
Acresça-se que o próprio acusado declarou não
conhecer a vítima e os policiais encarregados do flagrante, além de
“nada ter contra” tais pessoas, soando por demais absurda a alegação
de flagrante “forjado” pelo simples fato de VITOR não ter apontado os
“grandões” ou “alemães” responsáveis pela ação criminosa.
Tampouco prevalecem as declarações de Juliana
Xavier Pereira, mulher do acusado, no caso procurando nitidamente
corroborar o álibi por ele invocado com o claro intuito de isentá-lo de
responsabilidade pela imputação (algo natural, considerado o vínculo
amoroso com o agente).
A propósito, narrou Juliana que saía com o apelante
em direção à casa da sogra, quando os policiais militares iniciaram
perseguição ao “companheiro”, abordando-o de forma truculenta num
matagal situado aos fundos da “invasão” onde moravam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101839-25.2017.8.26.0050 -Voto no 14.772
7
Contudo, não declinou a informante a razão de
VITOR sair correndo diante da chegada da viatura, já que, segundo
ela, teriam passado a manhã toda dentro de casa e estavam apenas
“conversando” à frente do imóvel (fls. 170 mídia inserida nos autos
digitais), nada amparando a versão ineditamente arguida sob o crivo
do contraditório.
Por outro lado, tem-se que a vítima Isaías dos
Santos Santana não hesitou em apontar o acusado como o
protagonista da ação criminosa e autor do disparo, narrando as
circunstâncias do crime, tal como descritas acima. Enfatizou, ainda,
o curto intervalo verificado entre a ação criminosa e a chegada dos
policiais militares, reportando ter se evadido do local dos fatos em
desabalada carreira (a ponto de perder um dos sapatos enquanto
fugia) até se abrigar num imóvel, de onde telefonou imediatamente à
Polícia, que encaminhou equipe ao local em pouquíssimos minutos.
Salientou ter indicado aos militares o local onde estava seu
automóvel, podendo constatar, inclusive, que o réu, ainda
posicionado perto do veículo, correu em direção à “comunidade” ao
perceber a aproximação da viatura. Informou que, passados alguns
minutos, os policiais saíram de dentro da “ocupação” com o acusado
já detido, quadro apto a propiciar o seguro reconhecimento pessoal
do agente, algo ratificado na presença da autoridade policial e,
também, em pretório (fls. 10 e 168 mídia no SAJ).
Na
hipótese,
procura
a
Defensoria
Pública
questionar a credibilidade da palavra da vítima, sustentando ser sua
narrativa desprovida de lógica, porquanto não explicaria por qual
motivo não acabou perseguida e alcançada pelos assaltantes, no caso
armados e em vantagem numérica, enquanto corria com um dos pés
descalços e “mancando” (ilógica se mostra, sim, a argumentação da
Defesa, passando a ideia de que o crime, para se verificar, deveria
ensejar a perseguição e morte da vítima).
Ora, impossível perquirir o que se passava pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101839-25.2017.8.26.0050 -Voto no 14.772
8
cabeça dos ladravazes no momento da ação; provável que, diante da
fuga do ofendido, no caso se afastando dos bens almejados, tenham
os assaltantes se concentrado na subtração, meta inicial da investida
criminosa, tanto que VITOR acabou surpreendido, poucos minutos
depois, perto do automóvel do ofendido.
O que não se pode é desprezar o relato da vítima a
respeito da abordagem violenta realizada por indivíduo desconhecido,
inclusive com disparo de arma de fogo efetuado em sua direção, com
exposição clara de risco à vida, mesmo porque Isaías não teria
nenhum motivo para realizar comunicação falsa de crime.
Convém asseverar, por oportuno, que, no campo
probatório, a palavra da vítima é sumamente valiosa, pois visa
unicamente a descrever a conduta de seu algoz e identificá-lo; vale
dizer, ela não tem proveito em mentir, porquanto, se o fizer, pode,
inclusive, incidir no crime de denunciação caluniosa, por dar causa à
investigação da Polícia ou ao processo judicial.
Também não se pode ignorar que, “em sede de delito
de roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem
ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem
sobre o preceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é
apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar
pessoas inocentes” (in RDJ, 43/233).
“Cediço que, em casos tais, a palavra da vítima
assume máxima relevância, justamente porque, a par de se tratar de
infração cometida, em regra, à sorrelfa, ausente interesse seu em
increpar, graciosamente, o acionado” (TJESP, Apelação no. 0031291-
95.2012.8.26.0196, Relator Desembargador IVAN SARTORI, julgado
24-5-2016).
Como já se decidiu, “a vítima é sempre pessoa
categorizada a reconhecer o agente, pois, sofreu o traumatismo da
ameaça ou da violência, suportou o prejuízo e não se propõe a acusar
inocente, senão procura contribuir como regra para a realização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101839-25.2017.8.26.0050 -Voto no 14.772
9
justo concreto. Em nada interfere o nervosismo da vítima de roubo na
idoneidade do reconhecimento a que procede. Ao contrário. Uma vítima
emotiva é aquela que melhores condições tem para auxiliar na
formação da vontade judicial, trazendo certeza ao Juízo de que se
emociona justamente por encontra-se diante de quem a submeteu a
trauma indelével” (RJTACrim 39/255).
“PROVA. Reconhecimento do agente pela vítima.
Valor: Constitui prova suficiente para condenação em crime de roubo, o
fato da vítima reconhecer o agente com firmeza e determinação, uma
vez que não tem motivo algum para incriminar um desconhecido
falsamente” (RJDTACRIM 22/309 Rel. Passos de Freitas).
Fortalecendo a prova acusatória, narrou o policial
militar Heber Monteiro Gervásio realizar patrulhamento de rotina
quando acionado, via Copom, a prestar “apoio a policial”. Já no
endereço da ocorrência, manteve contato com o ofendido, militar
aposentado que descreveu as circunstâncias do assalto, indicando,
ainda, o local onde havia deixado o veículo, bem como as
características dos três assaltantes. Ao se aproximar do “ponto”
mencionado, deparou-se com o réu e outros dois indivíduos
posicionados perto do porta-malas do carro, constatando, ainda, que
os três se evadiram em direção à habitação coletiva tão logo
constataram a aproximação da viatura. Durante o acompanhamento,
presenciou VITOR dispensar uma sacola, encontrando-se, dentro
dela, duas blusas de frio, além de pistola municiada com quatro
cartuchos íntegros e um deflagrado. Mais adiante, surpreendeu o
acusado deitado num matagal, tendo ele confessado informalmente a
prática delitiva e até mesmo a autoria do disparo de arma de fogo,
enquanto os dois indivíduos não identificados lograram êxito na fuga
(fls. 08 e 170 mídia inserida nos autos digitais).
Convém notar que, em linhas gerais, o testemunho
foi corroborado pelo depoimento do colega de farda Jairo de Oliveira
Ribeiro, o qual, igualmente, enfatizou o rápido deslocamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101839-25.2017.8.26.0050 -Voto no 14.772
10
guarnição policial ao local onde a vítima havia se refugiado, a par de
destacar ter surpreendido o agente no local onde o veículo estava
estacionado. No mais, acrescentou ter visualizado o acusado com
“metade do corpo para dentro” do carro, sem se atentar para a
presença de outros dois indivíduos naquele local (fls. 06 e 170 mídia
inserida nos autos digitais).
No mais, esclareceu o último depoente ter observado
a cena muito rapidamente, porquanto atuava como condutor da
viatura e se preocupou, mais especificamente, em assegurar o
desembarque do colega de farda, que iniciou incursão a pé pela
habitação coletiva, sendo, então, auxiliado por outras viaturas de
apoio, quadro que bem explica as pontuais “divergências” entre os
relatos, no caso insuficientes para afastar a credibilidade dos
testigos.
No mesmo tom, destacou a vítima que, ao indicar
aos policiais o local onde havia deixado o veículo, prontamente
visualizou o acusado, sem se atentar especificamente à presença dos
demais agentes naquela ocasião, porquanto “focou” sua atenção no
indivíduo encarregado da abordagem e que portava a arma de fogo.
Vale dizer, a rapidez e a dinâmica das
circunstâncias que ensejaram a abordagem bem explicam os
diferentes “pontos de vista” elucidados pela prova oral, ficando nítido,
contudo, ter sido VITOR apontado pelo ofendido, desde o início, como
o autor do disparo, a par de haver sido perseguido pelo policial Heber
até o interior da comunidade, onde acabou detido após dispensar a
arma empregada na ação, tudo a corroborar a lúcida convicção a
respeito da autoria delitiva, mais uma vez respeitado o entendimento
adotado pelo julgador singular.
Por fim, narrou o policial civil Luís Gustavo Ribeiro
realizar plantão na data do flagrante, de modo a acompanhar o
acusado da carceragem à sala de reconhecimento, presenciando
quando a vítima o reconheceu, com segurança, como um dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101839-25.2017.8.26.0050 -Voto no 14.772
11
roubadores (fls. 170 mídia no SAJ).
Repita-se que os depoimentos analisados mostram-
se harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada havendo
capaz de demonstrar animosidade ou intenção deliberada de
prejudicar o réu, além do que a lei não faz ressalva alguma relativa
ao valor de versão trazida por policial.
Aliás,
este
Egrégio
Tribunal
de
Justiça
tem
seguidamente proclamado que a circunstância de ser a testemunha
agente de segurança pública não afeta o valor probante de sua
palavra
(TJESP,
Apelações
Criminais
nos.
0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN SARTORI,
julgado
15-12-2015
e
0000250-70.2015.8.26.0628,
Relator
Desembargador SOUZA NERY, julgado 27-10-2016, este com vasta
citação de julgados a respeito), sendo tranquila a jurisprudência em
tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator Ministro CELSO DE
MELLO;
RT
816/548;
TJESP,
Apelação
Criminal
no.
993.08.018758-4).
Já com relação ao elemento subjetivo do tipo penal,
convém notar que o delito de roubo prescinde da utilização, pelo
agente, de fórmula verbal exata apta a expressar sua intenção
patrimonial, bastando repisar que, na hipótese em apreço, o apelante
se aproximou da vítima de arma em punho, isso enquanto dizia
“Perdeu! Perdeu!”, algo apto a traduzir, de forma cristalina, o
propósito
de despojá-la de seus pertences (sejam
os
itens
armazenados no veículo ou o carro em si).
De
outra
parte,
tem-se
como comprovada
a
realização de disparo em direção à vítima, fruto de conduta
objetivando assegurar o sucesso da subtração, situação apta a
caracterizar o latrocínio, ainda que na forma tentada.
Sobre tal ponto, diga-se que a arma de fogo
apreendida foi submetida a exame pericial, através do qual se
constatou a respectiva eficácia, bem como das munições “intactas”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101839-25.2017.8.26.0050 -Voto no 14.772
12
que a acompanhavam, certificando-se, ainda, que o artefato trazia
um estojo vazio, já percutido (fls. 183/186).
Conquanto a delonga na realização do estudo tenha
prejudicado a avaliação quanto à recenticidade do disparo, observa-
se que a apreensão do cartucho deflagrado corrobora a palavra do
ofendido a respeito do acionamento do artefato durante a ação
criminosa, por uma única vez, algo suficiente para delinear a
materialidade da infração penal.
Vê-se,
ainda,
que
a
vítima
mencionou
ter
desembarcado do carro pelo lado do passageiro quando o réu, já
posicionado na parte externa do automóvel, pelo lado do motorista,
apontou a arma em sua direção e efetuou o disparo, sem lograr atingi-
la ou mesmo acertar o veículo, vale dizer, sem resultar vestígios aptos
a justificar a realização de exame de corpo de delito ou perícia sobre o
objeto ou local do delito.
Como já se decidiu, “A teor do art. 158 do CPP,
'quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de
corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do
acusado'. 3. In casu, contudo, trata-se de latrocínio tentado, que nem
sempre deixa vestígios. Assim, quando a vítima ofereceu resistência à
ação dos agentes para não entregar sua motocicleta, pouco importa se
o disparo efetuado a atingiu ou não. De um modo ou de outro, está
caracterizada a tentativa de latrocínio, pela qual o paciente foi
condenado. 4. A materialidade ficou comprovada pelas declarações do
ofendido e pela confissão do acusado (em juízo) sobre a ocorrência de
disparos contra a vítima, plenamente admissíveis como meio de prova,
na espécie” (STJ, HC 217431/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA), aqui repisado o fato de que a prova oral veio
corroborada pela apreensão do artefato empregado na ação e, ainda,
da munição efetivamente deflagrada, nada ensejando as inócuas
providências complementares tardiamente almejadas pela Defesa.
E o disparo de arma de fogo efetuado em direção ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101839-25.2017.8.26.0050 -Voto no 14.772
13
ofendido revela ter o agente intencionado ou ao menos assumido o
risco de provocar-lhe o resultado morte, no caso não alcançado por
circunstância alheia a sua vontade, representada por falha de
execução e fuga do ofendido.
Novamente ao contrário do sustentado pela Defesa,
o fato de VITOR não ter realizado outros disparos e tampouco haver
perseguido a vítima com os comparsas, mesmo tendo condições de
fazê-lo, não caracteriza desistência voluntária, hipótese em que o
agente, não mais desejando atingir o resultado ilícito, cessa a
atividade executória por sua própria vontade ou procura impedir a
produção de seus efeitos.
Aqui, importa pontuar que o apelante e comparsas
permaneceram no local “manuseando” o veículo até a chegada dos
policiais, situação colidente com a desistência voluntária.
No caso, reitera-se que o réu esgotou os meios
necessários à execução do latrocínio subjugou a vítima e efetuou
disparo na direção dela -, sem alcançar o evento morte por erro de
pontaria, a caracterizar tentativa branca.
Vale dizer, a intenção homicida do criminoso,
deduzida e facilmente constatada do modo de agir, cumulada com a
vontade de subtrair, leva ao reconhecimento da tentativa de
latrocínio, na esteira da jurisprudência dominante (cf., p. ex., JSTF,
240/295; RT, 639/327, 720/480, 757/479, 764/555 e 811/608;
JCat 77/683 e 91/452; RJDTACrimSP, 18/92, 23/259, 26/265,
31/202, 32/515, 46/199 e 60/205; JTACrimSP, 93/173).
Veste como luva julgado do Superior Tribunal de
Justiça assentando que, “1. Na hipótese dos autos, mostra-se
perfeitamente delineado o crime de latrocínio tentado, na medida em
que, consoante concluíram as instâncias ordinárias, soberanas no
exame da matéria de prova, a intenção dos agentes foi de praticar o
homicídio para lhes garantir a subtração dos valores da vítima, o que
não se concretizou por circunstâncias alheias à vontade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101839-25.2017.8.26.0050 -Voto no 14.772
14
criminosos” (STJ, 5a T., HC 21.794/SP, rela. Mina. Laurita Vaz, DJU
de 17/05/04, pág. 246), nada autorizando a desclassificação
sugerida pela Defesa via contrarrazões.
Ainda a propósito, baseia-se o Defensor Público em
entendimento amplamente minoritário ao sustentar que o latrocínio
(seja na forma tentada ou consumada) apenas se perfaz com o
resultado morte.
“O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a figura
do latrocínio tentado quando não se obtenha o resultado morte,
bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o
agente tenha atentado contra a vida da vítima com a intenção de matá-
la, não atingindo o resultado por circunstâncias alheias à sua
vontade. Não há ilegalidade ou carência de lastro jurídico na decisão
que, nesses termos, admite a figura do latrocínio tentado e rejeita a
desclassificação para o crime de roubo com lesões corporais graves”
(STJ, RvCr 4726/RJ, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, DJe 16-12-2019).
Tampouco se cogita de crime impossível por
impropriedade do objeto, porquanto, embora o automóvel visado
apresentasse falha mecânica (de natureza provisória, porquanto
relatou o ofendido ter retornado ao local dos fatos depois que o carro
“esfriou”, de modo a conseguir acioná-lo e conduzi-lo de volta para
casa), nada impediria os agentes de subtrai-lo (empurrando-o
conjuntamente para lugar afastado, verbi gratia) ou levar algum de
seus componentes.
Não é por outro motivo, aliás, que os assaltantes,
mesmo percebendo que a vítima apresentava dificuldades para “fazer
o carro pegar”, anunciaram o assalto, inclusive permanecendo perto
do veículo depois dela fugir do local, sem lograr alcançar a efetiva
subtração diante da imediata comunicação dos fatos à Polícia.
Como bem ponderou a ilustrada Procuradoria de
Justiça, “Nítido o desapossamento do carro por parte dos bandidos, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101839-25.2017.8.26.0050 -Voto no 14.772
15
medida em que EXPULSARAM, a tiro, o proprietário/ofendido, que
tivera que correr em fuga, desvencilhando-se do tiro, procurando um
local de apoio, aguardando a polícia nesse local protegido, um imóvel,
enquanto o carro era vasculhado” (fls. 299).
Assim, verificada a materialidade, a par de apurada
a autoria do latrocínio tentado à exaustão, a condenação do réu como
incurso no artigo 157, § 3o, segunda parte (crime anterior à Lei no.
13.654/2.018), combinado com o artigo 14, II, do Código Penal, é a
providência que se impõe.
Neste ponto, anota-se que a forma qualificada do
roubo (pelo resultado preterdoloso) não comporta combinação com as
majorantes especiais insculpidas no parágrafo anterior, por questão
topográfica, daí porque não reproduzida a capitulação jurídica
constante da denúncia, tema, de toda forma, não debatido pela
acusação via apelo.
No concernente à individualização da medida
repressiva, fixa-se a basilar no piso legal, em atenção ao limite
devolutivo do recurso da Justiça Pública, que nada mencionou com
relação a eventuais circunstâncias desfavoráveis.
Pondere-se que a prática de latrocínio em concurso
com outros dois agentes, conquanto não delineie causa de aumento
de pena, certamente contribuiu para reduzir ainda mais a capacidade
de resistência do ofendido, algo apto a denotar um “plus” de
reprovabilidade apto até mesmo a conduzir a basilar para além do
mínimo.
Como se não bastasse, breve consulta ao banco de
dados deste Egrégio Tribunal de Justiça permite constatar que VITOR
se viu definitivamente condenado no bojo da ação penal sob no.
0011331-58.2016.8.26.0635, indicada na certidão a fls. 161/162
(trânsito em julgado para a Defesa verificado em 16.04.2018), atinente
a crime de tráfico anterior aos fatos aqui apurados, no caso
caracterizando antecedente desabonador que, certamente, ensejaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101839-25.2017.8.26.0050 -Voto no 14.772
16
reprovação mais rigorosa da conduta, praticada enquanto o réu
respondia àquele outro feito em liberdade, lamentada a “fala”
expressada pela acusação a impedir a majoração do castigo..
Sem
notícia
de
circunstâncias
agravantes
ou
atenuantes, já na derradeira etapa do cálculo, reduz-se a reprimenda
de um terço (1/3) em face da tentativa, alcançando-se o patamar final
de treze (13) anos e quatro (4) meses de reclusão, com pecuniária no
importe de seis (6) dias-multa, unidade no piso.
Justifica-se a redução mínima postulada pela
Justiça Pública diante do considerável “iter criminis” percorrido pelo
acusado, que logrou esgotar os atos executórios necessários à
consumação do latrocínio (a ponto de despojar a vítima de seus
pertences e, ainda, efetuar disparo na direção dela), sem alcançar o
resultado almejado por circunstância alheia a sua vontade.
De resto, estipula-se o regime fechado para início de
cumprimento da corporal, único, aliás, adequado ao crime de
natureza hedionda, tanto em razão da imposição de pena superior a
oito anos (artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal), como diante da Lei
no. 8.072/90, sem contar a circunstância desfavorável antes
reportada (pluralidade de agentes e registro de condenação definitiva
por fato pretérito), no caso tornando sem sentido discussão
aprofundada do tema.
Ressalte-se que a audácia e índole perniciosa dos
agentes decorrem da própria conduta, que atormenta e traumatiza a
população, sendo injustificável regime diverso mesmo diante do
agente primário, considerado o caráter nocivo próprio daqueles que
empregam extremada violência para subtrair objetos, em detrimento
do bem jurídico mais caro ao ordenamento jurídico pátrio a vida.
Regime
mais
brando
ensejaria sentimento
de
impunidade e incentivaria a prática de crime que há muito atormenta
a população, decorrendo o retiro pleno também do maior rigor
conferido pela própria Constituição Federal diante de delitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101839-25.2017.8.26.0050 -Voto no 14.772
17
hediondos ou a estes equiparados (artigo 5o, XLIII).
Julgado da Suprema Corte voga nas mesmas águas:
“1. A pretensão do paciente esbarra na literalidade da norma legal
seja na redação original, seja na redação atual -, já que as penas
privativas de liberdade aplicadas para os agentes que cometem crimes
hediondos ou equiparados terão obrigatoriamente que ser cumpridas
em regime inicialmente fechado. 2. Não há que se falar em violação aos
princípios de dignidade da pessoa humana, individualização da pena
e proporcionalidade, como pretende o impetrante” (cf. STF, HC
103.011/RN, 2a T., rela. Mina. Ellen Gracie, LexSTF 382/450).
Para concluir, inadmissível a alteração do regime
prisional com fulcro no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal,
porquanto, mesmo diante do abatimento do período de prisão
cautelar, deparar-se-ia com reprimenda superior a oito (8) anos de
reclusão, no caso impondo a imposição do retiro pleno de qualquer
forma (STJ, AgRg no AREsp 945879/SP, Relator Ministro JORGE
MUSSI, DJe 30-8-2017).
À vista do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO do Ministério Público e, em
consequência, CONDENO o réu VITOR BARBOSA LEITE DOS
SANTOS, qualificado nos autos, a cumprir pena de treze (13) anos e
quatro (4) meses de reclusão em regime inicial fechado, bem como a
proceder ao pagamento de multa no importe de seis (6) diárias,
unidade no piso, como incurso no artigo 157, § 3o, segunda parte
(crime anterior à Lei no. 13.654/2.018), combinado com o artigo 14, II,
ambos do Código Penal.
Comunique-se, expedindo-se o mandado de prisão
oportunamente.
FARTO SALLES
Relator
(assinatura eletrônica)